Tribunal: TJMT
Processo: 1042451-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042451-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO - CPF: 630.879.101-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% SOBRE VENCIMENTOS LÍQUIDOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RENDA ELEVADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COMO DESPESA VOLUNTÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que determinou penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos, em execução de cédula de crédito bancário. O devedor invoca impenhorabilidade e superendividamento; subsidiariamente, pede redução do percentual.

II. Questão em discussão

2. Definir se é possível penhorar percentual de salário, em dívida não alimentar, sem violar o mínimo existencial, e se 30% do líquido é proporcional no caso.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de salários e proventos, embora regra, não é absoluta, admitindo mitigação excepcional quando preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, conforme orientação consolidada do STJ no
EREsp
1.582.475/MG.

4. Demonstrada remuneração anual superior a R$ 388.000,00 (média mensal bruta superior a R$ 32.000,00), o quadro fático afasta a alegação de risco ao mínimo existencial, sobretudo porque a medida incide sobre vencimentos líquidos, preservando parcela majoritária da renda.

5. O comprometimento do orçamento por empréstimos consignados traduz opção patrimonial voluntária e não pode operar como blindagem contra a satisfação do crédito exequendo, sob pena de se transferir ao credor o custo da desorganização financeira do executado e se esvaziar a autoridade da tutela executiva.

6. A obrigação alimentar, por sua natureza e prioridade, não resta preterida quando a penhora recai sobre o valor líquido, após os descontos obrigatórios, não se evidenciando colisão concreta com a dignidade do devedor.

7. Em execução arrastada por longo período, sem pagamento voluntário ou indicação útil de bens, a ponderação entre a menor onerosidade (CPC, art. 805) e a utilidade da execução ao credor (CPC, art. 797) legitima a manutenção da penhora salarial como meio adequado à efetividade, desde que preservado núcleo suficiente à subsistência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A regra do art. 833, IV, do CPC admite mitigação excepcional para penhora de percentual de vencimentos, inclusive em dívida não alimentar, desde que preservado valor apto a assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Descontos decorrentes de obrigações voluntárias, como empréstimos consignados, não impedem a constrição judicial, sob pena de esvaziamento da efetividade executiva. 3. A penhora de 30% sobre vencimentos líquidos revela-se proporcional quando evidenciada remuneração elevada e ausente demonstração concreta de afronta ao mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV; 797; 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
nº 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.102.674/SP, 3ª Turma, j. 03.06.2024; TJMT, N.U 1018785-39.2025.8.11.0000, j. 10.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1035030-80.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu a penhora mensal de 30% dos vencimentos líquidos do executado, com retenção em folha de pagamento, fundamentando-se na elevada renda do devedor (ID. 213847016, na origem).

Em suas razões
(ID.
331557366
)
, o Agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de seus vencimentos (art. 833, IV, do CPC) e alega situação de superendividamento, defendendo que sua remuneração é comprometida por pensão alimentícia em favor de duas filhas (4,25 salários-mínimos) e diversos empréstimos consignados, o que resultaria em descontos superiores a 50% de sua remuneração bruta em alguns meses, pugnando, assim, pela concessão de efeito suspensivo para obstar os descontos, alegando violação ao mínimo existencial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferid
o
no
ID.
339225881
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 345228856, alegando que o Agravante possui renda anual reconhecidamente elevada por atuar como Oficial da Polícia Militar de Mato Grosso, destacando que a execução tramita há oito anos sem o pagamento da dívida ou a indicação de bens à penhora por parte do devedor.

Argumenta
, ainda,
que os descontos de empréstimos consignados são opções financeiras voluntárias que não servem de blindagem contra constrições judiciais e que a obrigação alimentar já se encontra preservada por incidir antes da penhora determinada, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada

Indeferida a gratuidade da justiça (ID.
336373391
), o Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal

(ID.
339208359
).

O recurso é tempestivo.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO
pretende a reforma da decisão que determinou a penhora em folha de pagamento, visando o reconhecimento da impenhorabilidade de seus proventos ou, sucessivamente, a redução drástica do percentual de constrição para patamares entre 5% e 10%, sob o argumento de que o desconto atual inviabiliza o sustento de sua família e o cumprimento regular de suas obrigações alimentares
.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) I- DO LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS

A parte executada, apesar de regularmente intimada, deixou de se manifestar quanto a penhora realizada sobre valores localizados via SISBAJUD.

Diante disso, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 271,45, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados na petição de Id. 193911775.

II- DA PENHORA SALARIAL

Analisando a declaração de imposto de renda do exercício 2024 (Id 190723263), verifico que o executado declarou ter recebido em 2023 o valor de
R$ 388.347,31
, ou seja, recebeu mensalmente
R$ 32.362,27
.

Assim, segundo a jurisprudência majoritária, a penhora de proventos e salários, em casos excepcionais, não pode ultrapassar o valor correspondente a 30% dos seus vencimentos, de modo que, a quantia a ser penhorada mensalmente, a meu ver, não implicaria em prejuízo à sua subsistência da parte executada, vez que como se vê da sua declaração,
o mesmo
possui uma renda bastante elevada.

Nesse sentido, é o recente entendimento do E. TJ/MT. Vejamos:

(...) (N.U 1028964-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

(...) (N.U 1031000-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Desta forma, afasto parcialmente, a regra da impenhorabilidade dos proventos salariais da parte executada, e determino, por consequência, a penhora de 30% do valor líquido recebido mensalmente como salário.

Consequentemente, oficie-se ao Governo do Estado de Mato Grosso, a fim de que retenha e deposite em Juízo o valor mensal
.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC. (...)” (ID. 213847016, na origem) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto,
o
cerne da controvérsia reside na aplicação da regra do art. 833, IV, do
CPC, que
estabele
ce
a impenhorabilidade de vencimentos e salários,
frente à
jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
EREsp
1.582.475/MG,
que passou a
mitig
ar
o caráter absoluto dessa proteção
.

De fato, o entendimento daquela Corte Superior a
tualmente

admite a penhora de percentual de verba remuneratória, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
, nos seguintes termos
:

“(...)
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7.Recurso não provido.”(STJ.
EREsp
n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018) (
g.n
.)

No caso
sub judice
, a situação fática do Agravante afasta qualquer alegação de risco ao mínimo existencial
, pois, c
onforme
destacado
pelo
Juízo
de origem por meio da declaração de imposto de renda, o executado aufere rendimentos anuais que ultrapassam R
$
388.000,00,

o

que

equivale

a

uma
mé
dia

mensal

bruta

superior

a

R
$
32.000,00
, o que evidentemente configura
remuneração vultosa, muito superior à média nacional, permit
indo
a constrição de parcela dos rendimentos sem que se configure privação de necessidades básicas imediatas
.

Frise-se que o
argumento de que a renda estaria comprometida por empréstimos consignados e pensão alimentícia não socorre o Agravante
, uma vez que
configuram
obrigações facultativas e voluntárias.

Em casos como tais, a
jurisprudência
deste Sodalício
é firme ao assentar que o endividamento decorrente de escolhas pessoais e do padrão de consumo do devedor não pode servir de blindagem absoluta contra execuções judiciais, sob pena de transferir ao credor exequente o ônus da desorganização financeira do devedor
, sendo certo que e
ntendimento diverso permitiria que qualquer devedor se tornasse
“
imune
”
à justiça bastando contrair novos empréstimos
, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor. Os agravantes possuem renda mensal líquida entre R$ 16.000,00 e R$
17.600,00, sendo preservados 70% dos vencimentos, o que garante subsistência digna. Os documentos juntados evidenciam despesas voluntárias e de padrão elevado, não essenciais à dignidade mínima, não configurando afronta ao mínimo existencial.
A alegação de superendividamento decorre de escolhas pessoais de consumo, não se revelando motivo suficiente para afastar a medida constritiva
. O percentual de penhora mostra-se proporcional e razoável, conciliando a efetividade da execução com a preservação da dignidade dos devedores. Ausente dolo processual, não há litigância de má-fé na interposição do recurso. IV. Dispositivo e tese. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de percentual sobre vencimentos líquidos do devedor, desde que respeitado o mínimo existencial. 2.
O endividamento decorrente de padrão de consumo voluntário não impede a constrição patrimonial
. 3. A penhora de 30% sobre vencimentos líquidos, com preservação de 70% da renda, é compatível com a dignidade da pessoa humana
.” (...) (TJMT. N.U 1018785-39.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/08/2025,
DJe
10/08/2025) (
g.n
.)

Quanto à pensão alimentícia, observa-se que a decisão agravada determinou expressamente que a penhora de 30% incida sobre o valor líquid
o, o que
significa
dizer
que a base de cálculo da constrição judicial já exclui os descontos obrigatórios e a própria verba alimentar destinada às filhas, preservando integralmente a prioridade dessa obrigação.

Em caso análogo já decidiu o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR
. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida
, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior,
em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família
.

Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 4/11/2022).

3. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.102.674/SP, rel
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
3/6/2024,
DJe
5/6/2024)
(
g.n
.)

De todo modo, m
esmo após o pagamento da pensão (estimada pelo devedor em cerca de R$ 6.000,00) e a dedução da penhora judicial, o saldo remanescente em posse do Agravante permanece substancial e perfeitamente apto a garantir uma vida digna
, pois, como fartamente demonstrado acima, a
regra da impenhorabilidade visa proteger o
“
mínimo existencial
”
e não a manutenção de um padrão de vida elevado à custa da inadimplência contumaz
.

N
o mesmo
sentido
, de outro Tribunal Pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VERBA SALARIAL - POSSIBILIDADE - IRDR - TEMA 79 - IMPENHORABILIDADE ARGUIDA E NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA EXECUTADA - REFORMA DA DECISÃO. - O dinheiro em depósito ou aplicado em instituição financeira é, na forma do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, o primeiro bem na ordem preferencial de penhora - Em julgamento do IRDR 1.0182.16 .001439-1/001, Tema n. 79, a Segunda Seção Cível deste e. Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
é permitida, de forma excepcional, a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, que não pode superar o limite de 30% da aludida verba líquida; e desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família
"- Diante da possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, plausível a penhora do percentual mensal de 20% (vinte por cento) dos proventos auferidos pela executada .” (TJMG. Agravo de Instrumento: 32458235120258130000, rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 25/11/2025, 18ª Câmara Cível, p. 25/11/2025)

Ademais,
como destacado pelo Banco Agravado,
o histórico processual revela que a execução tramita há
mais de oito
anos (desde 2017) sem que o executado tenha realizado qualquer pagamento voluntário ou indicado bens passíveis de penhora para saldar o débito executado
.

Nesse contexto, o
princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) deve ser sopesado com o princípio da máxima utilidade da
execução para o credor (art. 797, CPC)
, de modo que, d
iante do esgotamento das diligências ordinárias, a penhora salarial mostra-se como o único meio eficaz para conferir efetividade à prestação jurisdicional
.

Com tais considerações,
tenho que
a decisão de primeiro grau mostra-se irrepreensível, pois equilibra a necessidade de satisfação do crédito exequendo com a preservação da dignidade do devedor, aplicando percentual (30%) amplamente aceito e chancelado pela jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício para casos de rendimentos elevados
, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
por
LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026